Tribunal: STF
Processo: Rcl 66839
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - Emater/RJ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Niterói no Processo 0100329-18.2023.5.01.0242, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontara a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das já mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe as prerrogativas de Fazenda Pública.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é procedente em parte, pois houve afronta parcial à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conforme relatado, os paradigmas elencados nesta reclamatória são as ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, as quais possuem as seguintes ementas, respectivamente: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 



    2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 



    3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 



    4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 



    5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.”



    O Juízo reclamado, por sua vez, julgou procedente o pedido da reclamante para pagamento dos honorários por meio de RPV/precatório, mas negou os privilégios de isenção de custas e depósito recursal, nesses termos:



    “A EMATER é empresa pública que presta serviços típicos do Estado, na medida em que não explora atividade econômica no sentido estrito, ou seja, a EMATER desenvolve atividade em regime de exclusividade e sem a finalidade de lucro, dependendo, integralmente, do repasse de recursos públicos, pelo que as medidas de execução submetem-se ao previsto no do art. 100, da Carta Magna no tocante ao regime por precatórios. Neste sentido, decisão do STF no AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 43.290. 



    Desta forma, procede o pedido de pagamento dos honorários por meio de RPV/precatório. 



    No entanto, com relação à sua natureza jurídica, apesar de sujeitar-se ao regime de precatórios na fase executória, submete-se aos ditames do art. 173, § 1º, próprios das empresas privadas, não possuindo, portanto os privilégios de isenção de custas e depósito recursal, dentre outros aspectos.” (documento eletrônico 34, p. 2)



    É importante observar que a reclamante, de fato, já foi reconhecida por esta Suprema Corte como prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, sujeita ao regime de precatórios. Nesse sentido, especificamente em relação à Emater (reclamante), os próprios julgados indicados pela reclamante 437/CE (Emater/CE) e 530/PA (Emater/PA).



    Por esse motivo, em casos nos quais se discute isenção de custas processuais da reclamante e ofensa aos paradigmas indicados, tenho decidido pela procedência de reclamações. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.441/GO, DJe de 9/11/2023; e Rcl 62.542/GO, DJe de 9/11/2023, ambas da minha relatoria.



     



    No entanto, em recente decisão proferida, por maioria, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na qual fiquei vencido, firmou-se entendimento no sentido de que os entendimentos fixados na ADPF 387, bem como nas ADPFs 275/DF e 485/AP, “não estenderam às empresas privadas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios.” 



    A referida reclamação tratava especificamente de determinação de recolhimento de preparo recursal e foi julgada improcedente, por ausência de aderência estrita, conforme ementa disponibilizada no sistema do Plenário Virtual:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RCL 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão ainda não publicado; grifei)



    Nesses termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer, na parte em que se discute determinação de recolhimento de preparo recursal e ofensa aos paradigmas indicados, ausência de estrita aderência, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    Por outro lado, em relação à exigência de depósito recursal, a decisão reclamada descumpriu precedente vinculante, pois se trata de garantia para o pagamento, que não é consentânea com o regime de precatórios.



    No mesmo sentido, Rcl 58.366, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/3/2023; Rcl 59.004, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/4/2023; Rcl 59627/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/5/2023. Rcl 61.788/PA, da minha relatoria, DJe 15/9/2023



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão proferida, na parte em que exige da reclamante a efetivação do depósito recursal, por ofensa ao decidido nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator